Tribunal: TJES
Processo: 0000070-61.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-61.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCELO DOS SANTOS contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto. O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, ante a ausência de exame de corpo de delito. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato ou para lesão corporal simples, a redução da pena-base e a isenção das custas processuais. O recurso foi desprovido, mantendo-se a sentença.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito acarreta a absolvição ou a desclassificação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) verificar se a dosimetria da pena-base deve ser reformada, com a consequente redução da reprimenda ; e (iii) analisar se o réu faz jus à isenção do pagamento das custas processuais (justiça gratuita).

III. Razões de decidir

3. O pleito de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação da conduta não prospera, pois a materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada nos autos. A ausência de laudo de lesões corporais é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos, como depoimentos e fotos.

4. O pedido de redução da pena-base também não merece acolhimento, visto que o magistrado possui discricionariedade vinculada para estabelecer a reprimenda. Havendo efetiva fundamentação para a circunstância judicial valorada negativamente, a dosimetria empregada deve ser mantida.

5. Quanto à justiça gratuita, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais não pode ser acolhido. A condenação ao pagamento das custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, e a eventual hipossuficiência do réu não afasta tal condenação (preceito secundário da norma). O pedido de não pagamento deve ser pleiteado e analisado em sede de execução penal, se o réu comprovar a impossibilidade de quitá-las.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000070-61.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Consta do incluso expediente, que, no dia 28 de setembro de 20)9, por volta das 23h30min, na localidade denominada Córrego São Francisco, (Propriedade do Matedi Café&Pimenta), Zona Rural, neste Município e Comarca, MARCELO DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal de sua convivente Kamila Alves Domingos, consoante fotos anexadas as peças de informação.

Segundo se apurou, os envolvidos convivem em união estável, por aproximadamente, 05 (cinco) anos e que desta união, adveio um filho, atualmente com 03(três) anos de idade, e que, durante todo o relacionamento do casal, o mesmo já agrediu a vítima em outras oportunidades, sendo que, no dia dos fatos, novamente, Marcelo agrediu Kamila, empurrando-a ao chão, provocando lesões em seu pé direito, consoante fotos anexas.

Infere-se dos autos que, não satisfeito com as agressões, o denunciado, em posse de um facão quebrou o aparelho celular, bem como cortou uma bolsa, ambos objetos pertencentes à vítima.

Apurou-se também que, o filho do casal, sempre presenciou do casal.

Dessa forma, a autoria e a materialidade dos crimes objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante
condenado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (
sursis
).

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, especificamente pela ausência de provas da materialidade do crime, ante a não realização de exame de corpo de delito. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, ou para lesão corporal simples, a redução da pena-base e a isenção do pagamento das custas processuais.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelos documentos juntados aos autos
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“Por sua vez, no que concerne à
autoria
ora apurada, tenho que é incontroversa eis que as testemunhas da ação praticada indicam o réu como sendo o autor deste crime, de forma induvidosa, o que afasta qualquer dúvida.

Não é possível sustentar que as condutas atribuídas a este réu são inofensivas, que não há periculosidade social na sua ação, que inexiste reprovabilidade em suas condutas e as lesões jurídicas foram inexpressivos.

As condutas criminosas devem ser reconhecidas, também, consumadas, eis que reuniram todos os elementos de sua definição legal, tendo sido o
iter criminis
completamente alcançado.” (sentença)

“que o DECLARANTE pegou um facão e cortou o pneu da bicicleta de KAMILA, impedindo assim que ela saísse da residência; Que além do pneu, o DECLARANTE cortou uma alça da bolsa que KAMILA portava no momento dos fatos; Que em seguida KAMILA estava a todo instante desferindo xingamentos em desfavor do DECLARANTE; Que diante da situação, o DECLARANTE foi até onde KAMILA estava, pegou o celular que estava em uma de suas mãos e o quebrou; Que após o DECLARANTE quebrar o aparelho celular de KAMILA, esta “partiu” para cima do DECLARANTE e desferiu nele quatro socos na região de sua cabeça, e ato contínuo, o DECLARANTE empurrou KAMILA para que assim pudesse cessar suas agressões; Que ao empurrar KAMILA, o DECLARANTE sabe dizer que ela tropeçou, vindo a “machucar” um de seus dedos do pé;” (depoimento do réu, em juízo)

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição por insuficiência probatória, especificamente pela ausência de provas da materialidade do crime, ante a não realização de exame de corpo de delito, e desclassificação para vias de fato, ou lesão corporal simples
, tais teses não merecem prosperar.

Isso, pois, a ausência de laudo de lesões corporais, principalmente no contexto de violência doméstica, não caracteriza a ausência de materialidade. Podendo esta ser comprovada por outros meios, como a própria palavra da vítima, corroborada por outros elementos, veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. ESPECIAL PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, em que se questiona a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica, sem a realização de exame de corpo de delito. [...]
5. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 6. A palavra da vítima tem especial valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos, como depoimentos de testemunhas.
7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou reexame de provas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória em casos de violência doméstica.
3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 924.455/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.(STJ. AgRg no HC n. 1.001.704/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Assim, a vítima declarou que o acusado a agrediu, tendo a empurrado e gerado lesões, bem como que o réu ficava nervoso e quebrava suas coisas pessoais. Sendo tal alegação confirmada pelo depoimento da testemunha Alessandra e pelas fotos colhidas nos autos.

Ademais, o PM Élcio, que atendeu a ocorrência, declarou que o casal tem conflitos frequentes, tendo, inclusive, atendido cerca de três ocorrências envolvendo ambos, sendo uma delas próxima à data da Audiência de Instrução e Julgamento.

Desta forma, não há que se falar em absolvição, ou desclassificação da conduta.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redução da pena-base
.

Primeiramente, é importante ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade, para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, no sentido de que o magistrado não está vinculado a nenhum critério aritmético, podendo estabelecer a pena que julgar ser mais adequada, desde que devidamente fundamentada, vejamos:

III -
“A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime”
; (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). (HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Deste modo, considerando que houve a efetiva fundamentação da circunstância judicial valorada negativamente, nenhuma correção merece a dosimetria empregada à pena do acusado.

Por fim, sobre o pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu, não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Por fim, no que tange o
prequestionamento
formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.